Tribunal: TJDFT
Processo: 0718749-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA. PEDIDO DE DISPENSA. NÃO APRECIAÇÃO. ILEGITIMIDADE DA MULTA. LOCAÇÃO. QUANTUM DEBEATUR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO AFIRMADO. ATUALIZAÇÃO. IGPM. COBRANÇA DE IPTU. PREVISÃO CONTRATUTAL. INÉRCIA DA LOCADORA. BOA-FÉ OBJETIVA. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Cediço que “2. A multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça deve ser reservada para a parte que se vale de comportamento desleal no processo, provocando incidentes meramente protelatórios, inovando estado de fato de bens ou direitos litigiosos, opondo embaraços ao cumprimento das decisões judiciais (NCPC, arts. 77 e 80).” (REsp n. 2.164.371/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024.). 1.1. Na espécie, nenhum comportamento desleal da autora pode ser identificado no processo: do que se tem, a autora requereu “diante da não citação dos réus até o momento, bem como pelo princípio da celeridade processual, a dispensa de audiência de conciliação.”, sem, todavia, ter seu pedido apreciado, sendo designada nova audiência para o dia 10/03/2023 às 13h. 1.2. Ilegítima a aplicação da multa.
2. Apesar das alegações dos réus quanto a pagamento parcial do débito, relativo a contrato de locação firmado entre as partes, inexistem provas do afirmado. E cabia aos réus o ônus de provar “quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor” (Art. 373, II, do Código de Processo Civil).
3. “1. É possível o locador exigir do locatário o crédito do IPTU, do condomínio e da energia elétrica diante de previsão expressa no contrato firmado entre as partes, pois estão incluídos entre os débitos oriundos dos acessórios do contrato de locação (art. 784, inciso VIII, do CPC), sendo desnecessário demonstrar o prévio pagamento dos referidos encargos.” (Acórdão 1936583, 0711031-98.2023.8.07.0001, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.). 3.1. No caso, ajustada regularmente no contrato a atualização do valor do aluguel pelo IGPM e inexistente a comprovação de posterior acordo ou modificação relativa aos reajustes, legítima a incidência na cobrança, uma vez que válida e de força obrigatória (pacta sunt servanda).
4. O princípio da boa-fé objetiva constitui cláusula geral dos contratos (art. 422 do CC), o qual impõe aos contratantes um padrão de conduta social pautado na ética, lealdade e honestidade. Nesse contexto, é dever do credor mitigar os próprios prejuízos, sem, no entanto, agravar a situação do devedor. 4.1. No caso vertente, não há demonstração de que a autora tenha violado a boa-fé contratual por eventual inércia, mas, por outro lado, a conduta adotada pela ré/locatária, que mesmo sem realizar os pagamentos dos alugueis devidos, continuou a usufruir do imóvel objeto do contrato no período reclamado não consubstancia conduta leal ao contrato.
5. Recurso da autora conhecido e provido. Recursos dos réus conhecidos e não providos.